Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-09.2012.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0001103-09.2012.8.11.0109, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC. O Estado alegou ausência de desídia da Procuradoria e atribuiu a paralisação processual à morosidade do Judiciário, pleiteando a reconsideração da decisão ou seu reexame pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública na promoção de atos efetivos de constrição patrimonial, após a suspensão da execução, caracteriza a prescrição intercorrente e justifica a extinção da execução fiscal com resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, após o decurso do prazo prescricional contado do arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 568 e 569, firma o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos tem início automático após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal, independentemente de provocação da Fazenda Pública.
A efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento requerendo providências genéricas.
No caso concreto, transcorreram mais de doze anos desde a última medida útil da Fazenda Pública, sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que evidencia a inércia do ente público e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inércia da Fazenda Pública após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que não haja nova intimação ou provocação judicial.
O mero ajuizamento da execução ou requerimentos genéricos não constituem atos eficazes para interromper o curso da prescrição.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, após o prazo previsto no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, arts. 487, II, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 568 e Tema 569); STJ, AgInt no REsp 2018399/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023; Súmula 314/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001103-09.2012.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA TAQUARI LTDA - CNPJ: 02.487.080/0001-87 (AGRAVADO), GILMAR GOLICZESKI - CPF: 022.168.751-39 (AGRAVADO), CLAUDIO GOLICZESKI - CPF: 502.881.139-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0001103-09.2012.8.11.0109, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC. O Estado alegou ausência de desídia da Procuradoria e atribuiu a paralisação processual à morosidade do Judiciário, pleiteando a reconsideração da decisão ou seu reexame pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública na promoção de atos efetivos de constrição patrimonial, após a suspensão da execução, caracteriza a prescrição intercorrente e justifica a extinção da execução fiscal com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, após o decurso do prazo prescricional contado do arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 568 e 569, firma o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos tem início automático após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal, independentemente de provocação da Fazenda Pública.

A efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento requerendo providências genéricas.

No caso concreto, transcorreram mais de doze anos desde a última medida útil da Fazenda Pública, sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que evidencia a inércia do ente público e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia da Fazenda Pública após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que não haja nova intimação ou provocação judicial.

O mero ajuizamento da execução ou requerimentos genéricos não constituem atos eficazes para interromper o curso da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, após o prazo previsto no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, arts. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 568 e Tema 569); STJ, AgInt no REsp 2018399/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023; Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, no julgamento do Recurso de Apelação manteve a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0001103-09.2012.8.11.0109, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c artigo 487, II, do CPC.

Irresignado, o Estado apresentou o presente agravo interno, reiterando os argumentos já expendidos na apelação, no sentido de que não houve desídia por parte da Procuradoria, e que a demora decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não podendo tal circunstância prejudicar o direito de crédito do ente público.

Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado, com provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, compete ao Relator reformar ou manter a decisão monocrática agravada, submetendo-a a Turma Julgadora.

Conforme constam dos autos, a execução fiscal em questão foi ajuizada em 2012, visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 201210770, no valor de R$ 103.393,38, decorrente de multa ambiental.

Foi determinada a citação em 1/11/2012, não obtendo êxito com ciência da exequente em 19/1/2013, sobrevindo sentença de extinção em 14/04/2025.

A matéria em discussão diz respeito à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, instituto amplamente regulamentado pelo art. 40 da LEF:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”.

Consta dos autos que a execução fiscal, teve frustradas as tentativas de citação e de localização de bens penhoráveis, sendo determinada a suspensão e, posteriormente, decretada a extinção em razão da prescrição.

Nesse sentido, em caso similar já pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE ICMS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TEMAS N. 568 E 569 DO STJ . I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Paraná contra Ecofruit Importação e Exportação Ltda. objetivando a cobrança de débitos de ICMS. II - Na sentença, extinguiu-se o feito pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida . Esta Corte negou provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [e firme no sentido de que, encerrado o prazo de suspensão da prescrição, o prazo prescricional de 5 anos tem início se a Fazenda Pública não conseguir realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitar a inclusão dos sócios no polo passivo, como ocorreu no caso dos autos. IV - Para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, o acórdão recorrido assim se manifestou: "(...) Assim, considerando que a data da inscrição ocorreu em 03.05.2007 (CDA no 02846979-9 - mov. 1 .1 - fls. 04), infere-se que a execução
fiscal foi ajuizada dentro do lapso quinquenal (04.09.2007); porém, o direito de cobrar o mencionado crédito foi alcançado pela prescrição intercorrente .Isso porque, do computo inicial do prazo prescricional, marcado pela data do despacho que ordenou a citação (13.09.2007 - fls. 10) até a data da sentença (31 .07.2015), transcorreram aproximadamente 08 (oito) anos, sem a efetiva localização de bens passíveis de penhora, ficando evidenciada a culpa preponderante do credor, que não efetuou diligências suficientes e capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.
É defeso olvidar ser responsabilidade do exequente fornecer os meios imprescindíveis ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível."V - O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp n . 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: "Tema 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."VI - No caso dos autos, observa-se que a citação por edital foi realizada 27/2/2008, quanto teve início o prazo de suspensão de 1 ano. Encerrado o prazo de suspensão em 26/2/2009, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, o qual teve seu termo final em 26/2/2014 . Ressalte-se que nesse período a Fazenda Pública não conseguiu realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitou a inclusão dos sócios. Somente em 13/8/2014, foi requerido o redirecionamento da execução aos sócios somente, quando já havia transcorrido o prazo prescricional.VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2018399 PR 2022/0245583-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Portanto, devidamente demonstrado o transcurso do prazo legal sem a adoção de providências eficazes pela Fazenda Pública, impositiva é a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025